Tribunal: STF
Processo: HC 197971
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda corporal. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 631.480/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (810,3 g de crack e 293 g de maconha). Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negado provimento ao recurso. Contra a decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (HC 631.480/SP), o qual foi denegado pelo Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Afirma que “o acusado é primário, não ostenta qualquer antecedente criminal, tem raízes no distrito de culpa, não é desordeiro ou dedicado às atividades ilícitas tampouco participa de organização criminosa (Lei 12.850/12), não oferecendo assim risco à ordem pública ou a eventual aplicação da lei penal”. Ressalta não haver “qualquer fundamento concreto a motivar o indeferimento de tais direitos ao paciente senão a famigerada ‘gravidade abstrata’ do delito em questão baseada na quantidade de entorpecentes apreendidos”.
    4. Prossegue a defesa para alegar que “a decisão é nula por eleger fundamento inidôneo no que toca a imposição do regime fechado, mormente quando aplica a pena mínima cominada ao delito”. Destaca que “a quantidade de drogas já restou utilizada para negar o redutor ao paciente, não podendo ser novamente utilizado o mesmo argumento para fixação de regime mais gravoso, constituindo-se indevido bis in idem”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “operar a modificação do regime prisional inicial, bem como, reconhecida a figura privilegiada do tipo penal em tela, seja substituída a pena corporal por restritiva de direitos nos moldes dos artigos 43 e 44 do Código Penal, ou determine-se ao DD. Juízo de piso que assim o faça”. Alternativamente, requer seja “alterado o regime inicial de desconto da reprimenda corporal para o semiaberto caso a aplicação do redutor seja operada no patamar mínimo ou não seja operada no caso em tela”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso, o Tribunal estadual manteve afastada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a “grande quantidade de droga apreendida (cerca de 7570 porções individuais de crack e 480 de maconha), […] posto que comprobatória de dedicação a atividades criminosas” (doc. 8, p. 18). Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 
    13. Quanto ao mais, reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Na presente hipótese, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. Tal como assentou a autoridade impetrada, “a razoável quantidade de drogas apreendidas com o paciente – 810,3g (oitocentos e dez gramas e três decigramas) de crack e 293g (duzentos e noventa e três gramas) de maconha [...] – autoriza a conclusão de que sua conduta reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a justificar a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que aquele que a quantidade de pena atrairia” (doc. 8, p 39).
    14.  Por fim, pontuou que a orientação jurisprudencial do STF é pela impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator